Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. CONTRATO VERBAL. DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO. ESCLARECIMENTOS REALIZADOS. GUIA DE CUSTAS E PAGAMENTO APRESENTADOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.
1. O art. 107 do Código Civil é claro em determinar que não somente os contratos realizados via escrita serão válidos. Não sendo contrato em que a lei determina que seja por escrito, será válido desde que preenchidos alguns requisitos como agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável.
2. A emenda à petição inicial é realizada com o objetivo de corrigir algum tipo de irregularidade presente na peça processual que foi protocolada pelo advogado. Trata-se de uma resposta a uma determinação proferida pelo juiz competente que vai julgar a causa.
3. Não cabe o indeferimento da petição inicial quando o autor tempestivamente apresenta emenda e regulariza os defeitos apontados pelo magistrado.
4. A discussão acerca do cumprimento ou não do contrato verbal de prestação de serviço de empreitada, nos termos descritos na inicial, é matéria afeta ao mérito da demanda, e deverá ser feita no decorrer do processo.
5. Consta dos autos tanto a guia de custas iniciais quanto o comprovante de pagamento, conforme documentos apresentados pela parte. Portanto, a determinação de emenda foi devidamente cumprida também nesse ponto.
6. Deu-se provimento ao recurso.